Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718643-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O À Douta Procuradoria. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator